Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708603-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAK IMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O A parte autora para que cumpra as determinações constantes da certidão de ID n.o 60789115, fornecendo os dados bancários. Publique-se, intime-se Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador